Tribunal: STF
Processo: ARE 741867
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. MANEJO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.10.2012.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da inadequação do manejo de agravo contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos dos artigos 543-A e 543-B do CPC. Não se mostra possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos após o julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.02.2010.



    Agravo regimental conhecido e não provido.